Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-57.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PROMITENTE COMPRADORA. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DOS VALORES AJUSTADOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 476 DO CC. CONDENAÇÃO DAS RÉS CONSTRUTORA E INCORPORADORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 476 do Código Civil, não pode um dos contratantes exigir do outro o cumprimento de obrigação sem que tenha antes cumprido sua parte. Se as provas produzidas nos autos indicam que a promitente compradora, antes do implemento do prazo para entrega do imóvel, já estava inadimplente com as prestações ajustadas para aquisição do bem, incabível imputar às rés o atraso na entrega da obra, ainda que o Habite-se tenha sido expedido mais de dois meses após o prazo previsto para a entrega da unidade. A existência de previsão contratual de retenção do imóvel até o pagamento do preço ajustado legitima a conduta das rés de somente entregarem as chaves após o pagamento das parcelas atrasadas.

2. Reconhecida a culpa da autora, ora apelante, pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, impõe-se a rejeição dos pedidos iniciais para condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de multa contratual por inadimplemento contratual e indenização decorrente de lucros cessantes e de danos morais. Inexistência de omissão na sentença recorrida quanto aos pontos.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.